Tribunal: TJSP
Processo: 1517173-23.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – Apelação Cível – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE) dos exercícios de 2014 e 2015 – Falta de condição da ação – Legitimidade – Incorporação da empresa executada (Vesper S/A) ocorrida em 2008, anteriormente ao próprio fato gerador – Inocorrência – Questão pacificada pelo C. STJ no REsp no 1.848.993, Tema no 1049, que

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – Apelação Cível – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE) dos exercícios de 2014 e 2015 – Falta de condição da ação – Legitimidade – Incorporação da empresa executada (Vesper S/A) ocorrida em 2008, anteriormente ao próprio fato gerador – Inocorrência – Questão pacificada pelo C. STJ no REsp no 1.848.993, Tema no 1049, que sedimentou a discussão: "A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco." – Exceção de Préexecutividade rejeitada – Sentença reformada – Apelo provido.